Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714338-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIA CARDOSO DE BRITO APELADO: M. C. D. S. DESPACHO Intime-se o ente federativo apelado para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o cumprimento da medida liminar confirmada na r. sentença de 1o grau, sob pena de fixação de multa pecuniária a ser estabelecida por esta relatoria. Frise-se que, diante da concessão liminar confirmada na sentença recorrida, o apelo interposto pelo Distrito Federal possui mero efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 18:15:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora